Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721793-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO RECORRIDO: DANIEL RODRIGUES DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. BOA FÉ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 2. O mesmo normativo constitucional (art. 11 da EC 20/98) que concedeu a autorização para os aposentados que reingressaram no serviço público por meio de concurso anteriormente à edição da referida Emenda Constitucional pudessem acumular proventos com vencimentos, vedou expressamente, na sua segunda parte, a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados acumularem aposentadorias e, portanto, proventos. 3. Caracterizada a boa-fé do servidor público e verificado o caráter alimentar da verba reclamada, não há que se falar em repetição dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública. 4. Segurança parcialmente concedida. O recorrente aponta violação ao artigo 46 da Lei 8.112/90, sustentando que os valores percebidos pela parte recorrida decorreram de erro meramente procedimental da Administração, razão pela qual não se pode falar em recebimento de boa-fé, tampouco em isenção à sua devolução, evitando, assim, enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 46 da Lei 8.112/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014